Tribunal: TJSP
Processo: 1018337-90.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Caráter manifestamente protelatório reconhecido, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados, com

Ementa:

Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Caráter manifestamente protelatório reconhecido, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados, com imposição de multa.